Tribunal: TJSP
Processo: 3000767-94.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810/STF – A sentença exequenda determinou aplicação da Lei 11.960/2009, sem ressalva – Decisão determinando a aplicação de atualização monetária segundo a Tabela Prática Modulada/TJSP, na fase de execução – Agravo de instrumento, inicialmente, provido –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810/STF – A sentença exequenda determinou aplicação da Lei 11.960/2009, sem ressalva – Decisão determinando a aplicação de atualização monetária segundo a Tabela Prática Modulada/TJSP, na fase de execução – Agravo de instrumento, inicialmente, provido – Aplicação do quanto decidido no RE 870947/SE (Tema 810/STF) – Não ocorrência de ofensa à coisa julgada – Alteração do resultado do agravo de instrumento.
-Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3000767-94.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SONIA MARIA RASERA RANIRO, SAMUEL DE OLIVEIRA, SIRLENE VANESSA
GONÇALVES DIAS, SOLANGE INES DEZOTTI, SEBASTIÃO DIONISIO DOS
SANTOS FILHO, SONIA MARIA SOARES, SERGIO DINIZ PAES, SONIA MARIA
SETA PASCALE, SONIA DE FÁTIMA CARVALHO, SONIA BERNARDEZ DEL
NERO, SERGIO ROBERTO SANCHEZ, SOLANGE DA SILVA NOGUEIRA DE
MATOS, SIRLENE BRUNO LACERDA, SIVALDO TOBIAS PINTO, SILVIA
TEREZINHA ANTONIO DE OLIVEIRA, SANDRA ROSA COBIANCHI LEANDRO,
SERGIO ANTÔNIO DA SILVEIRA e SANDRA REGINA TEIXEIRA BENTO, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM os embargos declaratórios, para o
fim de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL
COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3000767-94.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7793
Voto no 7793
Embargos de Declaração no 3000767-94.2017.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargantes: Samuel de Oliveira e outros
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRADIÇÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
TEMA 810/STF A sentença exequenda determinou aplicação da
Lei 11.960/2009, sem ressalva
Decisão determinando a
aplicação de atualização monetária segundo a Tabela Prática
Modulada/TJSP, na fase de execução Agravo de instrumento,
inicialmente, provido Aplicação do quanto decidido no RE
870947/SE (Tema 810/STF) Não ocorrência de ofensa à coisa
julgada Alteração do resultado do agravo de instrumento.
-Embargos acolhidos, com efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Samuel de
Oliveira e outros ao v. acórdão de fls. 26/32, que deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo, ora embargada, reformando decisão
interlocutória em cumprimento de sentença, “[...] a fim de acolher a impugnação
fazendária, determinando-se a aplicação, quanto à correção monetária, do disposto no
artigo 5o da Lei Federal 11.960/2009, a partir da respectiva vigência, registrando-se que
já houve aplicação desse mesmo dispositivo quanto aos juros, os quais não foram objeto
de controvérsia”, bem como invertendo-se os ônus da sucumbência (fl. 32).
Alegam, para fins de prequestionamento e modificativos, em
resumo, haver obscuridade no julgado, uma vez que inexiste coisa julgada a respeito de
juros e correção monetária, por serem questões de ordem pública. Ocorre, também,
contradição do acórdão embargado com o decidido pelo A. STF, no Tema de Repercussão
Geral no 810. Entendem perfeitos os seus cálculos, pois utilizaram a Tabela Modulada do
TJSP, a qual atende aos efeitos das ADIs 4357 e 4425/STF, utilizando a TR de junho/2009
até março/2015, data da Questão de Ordem no julgamento daquele Tema.
Pretendem, com tais argumentos, o acolhimento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3000767-94.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7793
embargos para determinar-se a aplicação, para fins de correção monetária, da TR, desde a
vigência da Lei 11.960/2009 até 25/03/2015, e, a partir de então, do IPCA-E, ou seja,
retornando-se ao critério utilizado pelo Juízo a quo.
Considerando o caráter infringente da matéria alegada,
intimou-se a parte contrária para se manifestar, nos termos do artigo 1.023, § 2o, c.c. 183
do CPC/2015, decorrendo o prazo in albis (fls. 10 e 12 dos autos de embargos
declaratórios).
Posteriormente, foi deferido o efeito suspensivo, a fim de que
o feito subjacente e o presente recurso aguardassem decisão definitiva nos Embargos de
Declaração no Recurso Extraordinário no 870947/SE Tema de Repercussão Geral no
810/STF (prejudicialidade externa artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC), observada a
limitação temporal do art. 313, § 4o, do CPC (fls. 14/16 dos autos de embargos
declaratórios).
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o
pronunciamento judicial contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
No caso presente, apesar de constar, expressamente, do título
judicial exequendo a aplicação da TR, para efeito de cálculo da correção monetária, na fase
de cumprimento, ao decidir a impugnação apresentada pela Fazenda Estadual, o Juízo “a
quo” determinou a aplicação dos índices da Tabela Prática Modulada do Tribunal de
Justiça de São Paulo. Esta decisão foi objeto de agravo de instrumento, recurso que acabou
provido, nos termos do Acórdão objeto dos presentes embargos declaratórios.
Entretanto, evidencia-se a contradição apontada pelos
embargantes, no tocante à não aplicação, na espécie, do quanto decidido no RE 870947/SE
(Tema 810/STF).
Isto porque, a aplicação e a revisão dos índices de atualização
monetária e juros de mora, sendo matérias de ordem pública, podem ser realizadas em
cognição ex officio, sem que isso importe reformatio in pejus ou julgamento extra petita,
na esteira do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (4a Turma, AgRg no Ag
1114664/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 02/12/2010; 3a Turma, EDcl
nos EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, j. 22/02/2011; 1a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3000767-94.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7793
Turma, AgRg no REsp 1291244/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j.
26/02/2013).
Também, em que pese o entendimento externado por este
relator em decisões de outros processos envolvendo a mesma matéria, não ocorre ofensa à
coisa julgada da fase de conhecimento, desde que tal alteração se dê enquanto não
encerrada a fase executiva. O C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no
sentido de que as normas que dispõem sobre os juros e atualização monetária possuem
natureza, eminentemente, processual, aplicando-se, de imediato, aos processos em
andamento, à luz do princípio tempus regit actum (EREsp 1207197/RS, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, Corte Especial, j. 18.05.2011) e submetendo-se, nessa medida, à
cláusula rebus sic stantibus, de tal sorte que só haveria que se falar em violação da coisa
julgada, caso fossem mantidos os pressupostos de fato e de direito da situação jurídica
inicial, já que, sobrevindo situação nova como é o caso dos autos o juiz, na nova
decisão, não altera o julgado anterior, mas, exatamente para atender à mudança, adapta o
julgado ao estado de fato/direito superveniente (AgRg no REsp 1193456/RJ, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, j. 07.10.2010).
No que diz respeito à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, em que pese o teor de decisões anteriores desta C. Câmara, cumpre
mencionar que conforme decisão proferida em 20.09.2017, no Recurso Extraordinário no
870947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Min. LUIZ FUX, foi reconhecida,
com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição
do precatório ou da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (d.n.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3000767-94.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7793
Note-se, ainda, que, em 03.10.2019 o A. Supremo Tribunal
Federal rejeitou os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida; assim, impõe-se, na espécie, a atualização monetária do valor
devido por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E
(IBGE), índice oficial de medição inflacionária criado em 30.12.1991.
Diante disso, em que pese aquela decisão ainda não ter
transitado em julgado, impõe-se, na espécie, a atualização monetária do valor devido por
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE),
índice oficial de medição inflacionária criado em 30.12.1991.
Nesse rumo, decidiu, também, o C. Superior Tribunal de
Justiça (Tema de Recursos Repetitivos no 905). Veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO."
TESES
JURÍDICAS
FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3000767-94.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7793
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.” (REsp
1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Primeira Seção, j. 22.02.2018 d.n.)
Assim, eventual determinação expressa de aplicação da Lei
no 11.960/2009 no título executivo, por si só, não impede a aplicação do quanto decidido
no RE no 870.947/SE, já que o comando que determina a atualização monetária do valor é
que compõe a coisa julgada e, não, o índice correspondente, que pode ser extinto ou
substituído ao longo do tempo.
Ainda, indubitavelmente, a modulação dos efeitos das ADIs
4.357 e 4.425/STF não tem aplicação, in casu, uma vez que se está a tratar da atualização
monetária incidente em fase antecedente à do precatório/RPV, ou seja, entre a data-base da
conta de liquidação até a expedição da requisição.
Destarte, no cálculo da correção monetária fica arredada a
incidência da Lei no 11.960/2009 (tal como a decisão agravada determinou), ante o
reconhecimento de sua inconstitucionalidade, devendo se observar o quanto decidido nos
julgamentos do Tema de Repercussão Geral no 810/STF e do Tema de Recursos
Repetitivos no 905/STJ.
Nesse rumo vem decidindo esta E. Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por
determinação do Presidente da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação ou manutenção
da decisão, de acordo com o decidido no RE no 870.947/SE, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3000767-94.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7793
repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o
1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905,
do STJ). Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos
das teses firmadas nos recursos paradigmas. Mantida a correção
monetária calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP), índice
incidente desde março de 2009 (todo o período), mister a adequação do
julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, para determinar que os
juros moratórios sejam calculados sob as regras da Lei no 11.960/2009,
desde a citação, observando-se, ainda, a possibilidade de adequação de
ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo
'reformatio in pejus'. Provimento do recurso de apelação dos autores
mantido, adequado, de ofício, o cálculo dos juros moratórios.”
(Apelação Cível 0005639-20.2012.8.26.0053, Rel. Des. DJALMA
LOFRANO FILHO, j. 06/11/2019.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO TEMA
810 QUANDO NÃO EXPEDIDO O PRECATÓRIO. [...] Precatório ou
requisitório ainda não expedido. Necessidade de observância ao
decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947-SE (Repercussão Geral
Tema 810). Matéria de ordem pública que pode ser revista a qualquer
tempo. Inocorrência de ofensa à coisa julgada. Decisão de
inconstitucionalidade que produz efeito vinculante e eficácia 'erga
omnes' desde a publicação da ata de julgamento. Desnecessidade de se
aguardar o trânsito em julgado do Acórdão. [...]” (Agravo de
Instrumento
2100738-35.2018.8.26.0000;
Rel.
Des.
DJALMA
LOFRANO FILHO, j. 22/08/2018.)
Nessa conformidade, impõe-se o acolhimento dos presentes
embargos de declaração e a consequente manutenção da r. decisão agravada, mantendo o
cálculo da atualização monetária apresentado pelos exequentes e os juros de mora
calculados com base nas regras da Lei 11.960/2009 e da MP 567/2012, convertida na Lei
12.703/2012, porquanto não foram objeto de controvérsia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3000767-94.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7793
Diante do quanto decidido acima e considerando o quanto
disposto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, arcará a impugnante (Fazenda do Estado) com o
pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos dos impugnados, que fixo
em 11% sobre o valor da diferença apontada na impugnação, atualizados.
Para efeito de prequestionamento cumpre assinalar terem
sido apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer
dispositivo constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos declaratórios,
para o fim de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator